Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE CRÉDITO COBRADO PELO DF ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, CTN. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente, que deferiu a liminar e autorizou o depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade de crédito relativo a notificações de trânsito em julgado administrativo.

2. No caso dos autos, não se evidenciam prejuízos ao agravante com a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito deferida em primeira instância. 2.1. Na verdade, o depósito judicial da quantia buscada pelo Distrito Federal, realizado voluntariamente pela agravada, confere uma segurança ainda maior para o ente distrital.

3. Vale salientar que, tratando-se de débitos não tributários, mas sujeitos à inscrição em dívida ativa, cabível aplicar, por analogia, o art. 151, inciso II, do CTN, segundo o qual é direito subjetivo do contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro.

4. Em sentido similar: “Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com ‘o depósito do seu montante integral’. Precedentes.” (7a Turma Cível, 0050336-80.2016.8.07.0000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 04/04/2017).

5. Note-se também que, no caso de não ser constatada qualquer ilegalidade na lavratura dos autos de infração, pode ser retomada a exigibilidade do crédito, o qual já possui uma garantia (depósito judicial da caução).

6. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório e a ampla defesa, a exigibilidade do crédito possa ser retomada, neste momento não existem elementos que assegurem a revogação da liminar concedida na origem.

7. Recurso desprovido.